Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos (ID: 26616810) quanto às anuentes MARIA ALICE DA SILVA CRISÓSTOMO e MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS, consoante planilhas de ID: 28901249. O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos cálculos judiciais (ID: 30628634). O SINDIRETA concordou com os cálculos (ID: 29702619). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, as beneficiárias em questão optaram pela expedição do precatório (ID: 20279812 e 22302814). Diante do exposto: a) homologo os cálculos judiciais de ID: 28901249, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência; b) expeçam-se precatórios em favor de MARIA ALICE DA SILVA CRISÓSTOMO e MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 13 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador